Tribunal: TJMT
Processo: 1001277-75.2020.8.11.0026
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001277-75.2020.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS ANTONIO SOUZA SANTOS - CPF: 572.099.361-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO CANDIDO DA ROCHA - CPF: 312.547.211-34 (VÍTIMA), CLAUDINEI MEDEIRA FERREIRA - CPF: 022.286.511-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO HÁ SUBSTRATO INDICIÁRIO SUFICIENTE PARA SUBMETER O RÉU AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA FUNDADA NO TESTEMUNHO DO “OUVIU DIZER” (HEARSAY TESTIMONY) – RELATO EM DESCONFORMIDADE NÃO RATIFICADO EM JUÍZO – CENÁRIO FÁTICO NÃO ATESTA A PRESENÇA DE INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Da minudente análise dos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução probatória, não se afigura possível identificar, ainda que de forma superficial, indícios de que seria o recorrido o partícipe do crime.

Se durante a instrução processual não foram produzidos elementos probatórios a conferir sustentabilidade à acusação formulada na peça inicial a estabelecer a ligação entre o acusado e o crime denunciado, resta inviável sua futura análise pelo Tribunal do Júri, de forma que, sendo frágil a prova produzida, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, impõe-se a manutenção da impronúncia do recorrido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra a sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT que, nos autos da ação penal no. 1001277-75.2020.8.11.0026 que impronunciou o acusado
Marcos Antônio Souza Santos
, quanto ao crime previsto no art. 121, §2o, IV c/c art. 29, ambos do Código Penal. (Sentença - Id. 83827593).

Inconformado com o termo da sentença, o requerente interpôs recurso de apelação criminal. (Id 83827610)

Busca o
Parquet
a pronúncia do acusado, nos termos da denúncia. Sustenta, para tanto, a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria.

Aduz que as provas colhidas ao longo da fase inquisitorial encontram-se em perfeita harmonia com os elementos cognitivos amealhados sob regular contraditório.

Em contrarrazões, a defesa refutou as teses acusatória, pugnando pelo desprovimento do apelo com a manutenção da sentença de impronúncia. (Id. 83827615).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, filiando-se
“per relationem
”, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 88887491)

“
Apelação Criminal
—
Homicídio qualificado
– Impronúncia (art 121 § 2o, IV), do CP – Irresignação do Ministerial – Pretendida reforma na sentença de impronúncia de um dos réus, visando submeter os dois acusados ao crivo do Júri Popular, de quem a competência julgar crime sub judice – Viabilidade do pleito – Mero Juízo de admissibilidade – in dubio pro societate —
Pelo provimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

De pronto, necessário relembrar que a fundamentação da decisão de pronúncia limita-se a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, evitando-se o aprofundamento na análise da prova até então produzida, preservando-se, por conseguinte, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.

Narra a denúncia que no dia 13 de maio de 2020,

por volta das 17h40min, no Sítio do Celso, Zona Rural, Assentamento Gleba Ariranha, o denunciado juntamente com Claudinei Medeira, em concurso de pessoa matou Sebastião Cândido da Rocha.

Ainda segundo a denúncia, o crime teria sido cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que o acusado após uma briga, imobilizou a vítima e a golpeou no pescoço, falecendo no local, em decorrência de choque hemorrágico, consoante laudo de exame necroscópico.

Pois bem.

De modo a introduzir o exame do mérito, transcrevo o teor da decisão exarada pelo juízo pronunciante:

“(...) 1. DA MATERIALIDADE DO DELITO
A materialidade do delito ficou demonstrada por meio do boletim de ocorrência, depoimentos das testemunhas, interrogatórios dos acusados, termo de exibição e apreensão, laudo de necropsia, mapa topográfico para localização de lesões, declaração de óbito e laudo do local do crime.

2. DOS INDÍCIOS DE AUTORIA

Ao excursionar o exame a respeito do manancial de circunstâncias que envolvem o caso submetido à apreciação, vislumbra-se que, ao menos até o presente momento, a prova produzida não tem o condão de conduzir à conclusão consistente no fato de que o acusado Marcos Antônio Souza Santos tenha desenvolvido comportamento com o objetivo de direcionar, em detrimento da vítima, qualquer ato de hostilidade ou de violência que, de qualquer modo, desfrutasse da capacidade de causar a morte do ofendido ou, ainda, que o réu tenha contribuído, de qualquer modo para a consumação do crime de homicídio que vitimou Sebastião Candido Rocha. Especialmente a partir do enfrentamento da prova produzida nos autos, de estirpe testemunhal, não se afigura viável lograr êxito em afirmar-se que o acusado Marcos tivesse desenvolvido comportamento tendente a contribuir, direta ou indiretamente, para a efetivação dos golpes de faca que ceifaram a vida da vítima, nem ao menos que este auxiliou materialmente o suposto executor (codenunciado Claudinei Medeira Ferreira).

Efetivamente, do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, máxime do exame da versão exteriorizada por parte da informante Vanuza Braz Martins (Id. 32661495, Pág. 17/18), depreende-se a presença de determinadas inconsistências e pontos obscuros. É que, em momento algum, qualquer das testemunhas deixou perceptível, com um grau mínimo de confiabilidade, que o acusado tivesse, direta ou indiretamente, qualquer parcela de contribuição nos fatos e que, por via de consequência, estivesse incluído no rol dos possíveis indivíduos que teriam protagonizado/deflagrado a ação criminosa.

A testemunha Luiz Carlos Ferreira Costa declarou que a esposa do denunciado Claudinei, Vanuza Braz Martins, relatou à testemunha que Claudinei desferiu os golpes de faca, mas Marcos teria segurado a vítima para que Claudinei desferisse os golpes que ceifou a vida de Sebastião. Verifica-se que os únicos indícios de provas que pesam em desfavor do acusado Marcos é a palavra da informante Vanuza aos policiais, contudo, a própria testemunha Luiz Carlos Ferreira Costa foi enfática ao declarar que Vanuza deu várias versões dos fatos, de forma que as declarações de Vanuza não são aptas a auxiliar o convencimento deste magistrado quanto ao indício de autoria relacionada ao acusado Marcos.

Ademais, em que pese a informante Vanuza declarar diretamente aos policiais que o acusado Marcos teria auxiliado na execução do ato criminoso, em suas declarações em sede policial Vanuza relata que se afastou dos envolvidos (Marcos, Claudinei e a vítima Sebastião), ocasião em que a vítima teria corrido e os dois acusados foram atrás, mas ela declarou que permaneceu onde estava, não presenciando os fatos que culminaram na morte da vítima. Historiou, ainda em sede policial, que após ouvir gritos correu para ver, mas a vítima já estava caída no chão todo ensanguentado e os acusados estariam de frente da vítima, momento em que avistou a faca no chão. Assim, o que se tem, portanto, é a declaração de que Vanuza não visualizou o acusado Marcos cometendo o intento criminoso, sendo que outras versões foram dadas pela referida informante aos policiais, não havendo qualquer elemento probatório hábil a enveredar pelo caminho da admissão da proposta acusatória formulada em face do acusado Marcos Antonio Souza Santos.

Malgrado em sede policial os relatos indicassem a participação do acusado Marcos na prática do crime, em juízo a participação do acusado não se confirmou, não havendo qualquer relato firme que pudesse embasar a sua pronúncia.

Assim, à luz de tais balizamentos, partindo do pressuposto elementar de que as evidências que conspiram em prol da conclusão de que o acusado Marcos Antônio Souza Santos empreendeu esforços no sentido de contribuir, direta ou indiretamente (auxílio material), para a efetivação da morte da vítima estão pautadas em meras suposições e que não se consolidam como instrumentos suficientes para a formação de um juízo de probabilidade acerca da credibilidade da versão acusatória, solução outra não resta senão a impronúncia do acusado Marcos Antônio Souza Santos, em relação ao delito que lhe está sendo imputado por força da peça acusatória. Destarte, nessa linha de provas e em face da realidade fática inserida no contexto probatório produzido nos autos, entendo que a versão acusatória restou descartada, por absoluta ausência de plausibilidade/credibilidade, inexistindo lastro eficaz para dar ensejo à remessa do fato ao crivo do Tribunal Popular, de sorte que a impronúncia de Marco Antônio Souza Santos, vulgo “Pavão”, é medida que se impõe. (...)”

Adianto que, não obstante os fundamentos lançados pelo
Parquet
, reputo impositivo o desprovimento do recurso, para manter a impronúncia do réu da imputação descrita na denúncia, ante a insuficiência dos indícios de autoria.

Como sabido, a decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade, cujo único objetivo é submeter os acusados ao julgamento popular, não se exigindo prova incontroversa da autoria do delito.

Por isso, nesta fase processual, não vige o princípio segundo o qual a dúvida favorece o réu, vez que as eventuais incertezas se resolvem em favor da sociedade, tendo em conta que a decisão de pronúncia tem natureza meramente processual. Nesse sentido apregoa a doutrina de Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto (
in
, Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, Salvador:
Jus
PODIVM, 2015; pág. 84):

“(...) A certeza absoluta deve estar presente quando do julgamento em plenário. Aí sim os jurados devem orientar seus veredictos no sentido de apenas condenarem quando munidos da mais absoluta convicção, oriundo da prova dos autos, de que o autor cometeu o crime. Eventual dúvida se resolve, então, em favor do acusado, com o conhecido brocardo do in dubio por reo. Para a pronúncia, ao revés, a regra é do in dubio pro societate, significa dizer que aqui, não se exige a mesma certeza que se faz necessária para condenar. Na dúvida, deve o juiz pronunciar, cabendo ao Tribunal do Júri, com competência constitucional para tanto, dar a última palavra ao julgar o mérito da acusação”.

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17a Edição, Editora Atlas, p. 732)

Assim sendo, basta que o juiz se convença da materialidade do delito e dos indícios suficientes de autoria, ou seja, que haja uma probabilidade de ter o acusado praticado o crime.

Na casuística, a materialidade

do delito encontra-se suficientemente demonstrada pelo boletim de ocorrência n. 2020.116877 (fls. 07 a 10), termo de depoimento dos policiais (fls. 11 a 14), termo de exibição e apreensão (fls. 15), termo de depoimento de Vanuza, esposa do coacusado Claudinei (fls. 17 e 18), todos no Id 83827510.

Os indícios de autoria remetem-se à necessária análise dos depoimentos dos réus e das testemunhas inquiridas nas fases policial e judicial.

A testemunha
Artur Bernardo Abrantes Gusmão
, em juízo, contou que a vítima trabalhou com ele até abril/maio, e que passou o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para Sebastião por ter rescindido o contrato de trabalho. Com relação a Marcos ele não soube dizer quem é, e com relação a Claudinei, disse que trabalhou com ele por pouco tempo. No dia dos fatos, disse que se encontrava na cidade quando recebeu um telefonema de uma pessoa por nome Duda, contando sobre o homicídio. Em sequência, foi até a delegacia comunicar o crime, mas não tinha conhecimento do motivo.

O Investigador da Policial Civil
Luiz Carlos Ferreira Costa
, em juízo, contou que no dia dos fatos, o Sr. Artur comunicou que teria ocorrido um homicídio na Chácara e, logo em seguida se dirigiram para o local. Contudo não conseguiram chegar na localidade por motivo da forte chuva. Na manhã seguinte, novamente se dirigiram para o local dos fatos e assim que chegaram visualizaram o corpo no fundo de uma casa e junto estavam Vanuza e Marcos e os mesmos contaram que quem teria matado Sebastião, teria sido Claudinei, marido da Vanuza.

Contou que Vanuza tentava passar informação para o depoente, porém Marcos não deixava pois estava alterado (embriagado). E depois de um tempo, ela disse que seu marido teria matado Sebastião com ajuda de Marcos.

Com relação ao fato narrado na delegacia, de que Vanuza teria dado várias versões, o PC Luiz disse que
“(...) foi lá no local. Ela disse que só teria tido uma discussão dentro do carro. Aí eles saíram, depois discutiram lá na casa....Aí foram para trás da casa e ela não viu nada. Depois ela quis falar que teve uma briguinha né?!. Depois a perícia constatou que teve uma alguma luta corporal dentro do carro e ela não queria confirmar. E depois de muito custo, ela foi aceitando o que o policial estava falando pra ela, que dentro do carro teria ocorrido uma luta corporal. Aí depois ela confessou. (...)”

Segundo o depoente, ela não presenciou a briga, porém confirmou que a vítima teria passado a mão na perna dela dentro do carro. Com relação sobre quem estaria dirigindo o veículo, Vanuza disse que seria seu marido Claudinei e ela no banco do passageiro, porém Claudinei disse que seria a vítima que estaria na direção.

Com relação ao homicídio, segundo o depoente, Vanuza disse que não teria visto nada, porém momentos depois, ela afirmou para outro policial que o Marcos teve participação, segurando a vítima, mas não disse onde e nem quando. Segundo o policial, seria provavelmente no local.

Disse que depois que Vanuza confirmou a participação de Marcos, ele começou a ameaça-la.

O também Investigador Polícia Civil
Aires Erloyn Telles Paniago
, em juízo, confirmou seu relato prestado na fase inquisitorial e de seu colega Luiz Carlos. Acrescentou que Marcos negou ter participado do homicídio.

Com relação a Vanuza, disse que deu outras versões do fato, uma hora falava que presenciou, outra hora falava que não. Determinado momento disse que a vítima passou a mão nela dentro da casa, outro momento disse que foi na estrada, dentro do carro, sendo muito vaga suas respostas.

Ainda segundo o depoente, a perícia constatou que a briga deu início dentro do carro e, que provavelmente, a vítima já saiu carregada do veículo e tanto Vanuza quanto Marcos estariam com arranhões e machucados.

Com relação a Vanuza, contou que ela tentou esconder o dinheiro que seria da vítima.

Na fase inquisitorial, Vanuza Braz Martins, relatou para autoridade policial que: (Id 83827510 – fls. 17 e 16)

“Que, declara que na data de ontem estava com seu esposo Claudinei Medeiros Ferreira, seu cunhado Marcos (irmão de criação de seu esposo) e sua filha de 3 anos de idade, no sítio onde seu esposo é caseiro, na gleba Ariranha zona rural de Santo Afonso; que por volta das 09:00 horas chega de carro no sitio o Sebastião, que Sebastião estava alcoolizado e pede para seu esposo Claudinei dirigir para ele até Pecuama, para comprar mais cachaça, que seu esposo disse que estava terminando de consertar a motocicleta dele e logo o levaria; que seu esposo então foi até a Pecuama com Sebastião, a levando junto e também o seu cunhado Marcos; que informa que chegando na Pecuama pararam num bar e todos ingeriram bebida alcóolica, inclusive a declarante ingeriu duas latas de cerveja e eles cachaça; que na volta seu esposo dirigia, o Sebastião estava no banco da frente, a declarante e seu cunhado Marcos no bando de trás; que declara que no caminho dentro do carro já chegando no sitio o Sebastião coloca a mão para trás e passa em sua perna; que seu esposo ao ver isso começou a discutir com Sebastião e logo chegaram, desceram do carro e continuaram a discutir; que seu cunhado Marcos dizia para parar com a discussão; que pediu também para que parassem, então entraram em vias de fato, foi quando entrou no meio deles para separar e o Sebastião pegou em seu braço e torceu para trás, machucando e causando inchaço; que com isso se afastou dos três, onde continuaram a brigar e o Sebastião na tentativa de sair deles, correu indo atrás da casa; que seu esposo e seu cunhado foram atrás dele; que não foi atrás, permaneceu parada onde iniciaram a discussão; que logo ouviu gritos, com isso correu para ver e o Sebastião estava caído ao chão todo ensanguentado e seu cunhado e seu esposo de frente para ele; que avistou a faca no chão e gritou com seu esposo e seu cunhado dizendo para que fizeram isso; que ocorreu por volta das 10:15 horas; que informa que a faca é de seu esposo pois ele sempre anda com uma faca na cintura; que deixaram o corpo no local e entraram para dentro da casa, onde permaneceram fazendo almoço e janta, com seu esposo, cunhado e sua filha de 3 anos de idade; que informa que não avisaram ninguém; que informa que por volta das 17:00 chega o vizinho Carlos quem depois vai avisar alguém; que declara durante a noite, por volta das 04:00 horas da madrugada de hoje, seu esposo se levanta da cama e diz que vai fugir por ter matado o Sebastião; que declara que pediu para seu esposo ficar e se apresentar a polícia, mas o mesmo se negou dizendo que fugiria; que perguntou a seu esposos para onde fugiria, mas este se negou a dizer, então pegou sua motocicleta Broz e saiu do sítio; que confirma que seu esposo disse que matou Sebastião com a ajuda do cunhado Marcos; que declara que na data de hoje no momento em que a polícia chegou no local, seu cunhado a ameaçou de morte dizendo que se contasse a polícia que o mesmo ajudou a matar Sebastião, este a matéria também. (...)”

A testemunha Vanuza não foi ouvida em juízo.

Em juízo, o coacusado Claudinei disse que no momento dos fatos, seu irmão estava dormindo e não teve participação, não viu nada. E com relação as contradições de sua esposa Vanuza, disse que provavelmente ela estaria nervosa.

Pois bem.

Conforme extrai dos autos, o único elemento a supostamente ligar o corréu Marcos ao crime é o fato de a testemunha Vanuza ter afirmado na delegacia, que seu esposo Claudinei afirmou a participação do irmão no homicídio. Entretanto, Claudinei, em juízo negou a participação do irmão e o relato de Vanuza não foi ratificado em juízo. E por sua vez, como bem relatado pelos Policias Civis, apresentou várias versões dos fatos.

Esses são os elementos probatórios nos autos.

Com efeito, ainda que no procedimento do Tribunal do Júri a competência outorgada pela Constituição Federal ao Conselho de Sentença imponha uma restrição à cognição do juiz togado, limitando-o à verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria ou participação.

O juízo de pronúncia exige a presença de indícios suficientes, o que remete à conclusão de que é necessário um início de prova, algo concreto a indicar a probabilidade de participação ou autoria.

Por essas razões, compartilho do entendimento de que não se pode confundir o “
in dubio pro societate
” com o “havendo dúvidas acerca dos indícios de autoria”, e pronunciar pessoas no “ouvi dizer”.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM BOATOS E TESTEMUNHA DE OUVIR DIZER. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. A decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, sem exigência, neste momento processual, de prova incontroversa da autoria do delito - bastam indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. 2. Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular. 3. A norma segundo a qual a testemunha deve depor pelo que sabe per proprium sensum et non per sensum alterius impede, em alguns sistemas - como o norte-americano -, o depoimento da testemunha indireta, por ouvir dizer (hearsay rule). No Brasil, ainda que não haja impedimento legal a esse tipo de depoimento, "não se pode tolerar que alguém vá a juízo repetir a vox publica. Testemunha que depusesse para dizer o que lhe constou, o que ouviu, sem apontar seus informantes, não deveria ser levada em conta" (Helio Tornaghi). 4. A primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (iudicium accusationis) funciona como um filtro pelo qual somente passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis, idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (iudicium causae). A instrução preliminar realizada na primeira fase do procedimento do Júri, leciona Mendes de Almeida, é indispensável para evitar imputações temerárias e levianas. Ao proteger o inocente, "dá à defesa a faculdade de dissipar as suspeitas, de combater os indícios, de explicar os atos e de destruir a prevenção no nascedouro; propicia-lhe meios de desvendar prontamente a mentira e de evitar a escandalosa publicidade do julgamento". 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para reformar o acórdão recorrido de modo a despronunciar os recorrentes nos autos do Processo n. 0702.08.432189-3, em trâmite no Juízo de Direito da Vara de Crimes contra a Pessoa da Comarca de Uberlândia, sem prejuízo do oferecimento de nova denúncia em eventual superveniência de provas. (REsp 1674198/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017)

Nesta seara, trago julgados deste Eg. Tribunal sobre o tema:

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES – PRONÚNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO OU DESPRONÚNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA INQUIRIÇÃO JUDICIAL DE TESTEMUNHA – PEDIDO FORMULADO EM PETIÇÃO APÓS ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO – JULGADO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – POSSIBILIDADE DE ARROLAMENTO DA TESTEMUNHA NA FASE DO ART. 422 DO CPP – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PELO JUÍZO SINGULAR – MOTIVAÇÃO SUCINTA – ENTENDIMENTO DO STJ – NULIDADE NÃO RECONHECIDA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – INDÍCIOS DE AUTORIA COLHIDOS EXCLUSIVAMENTE NA FASE POLICIAL – PRONÚNCIA FUNDADA SOMENTE EM TESTEMUNHO DE “OUVIR DIZER” INEXISTÊNCIA DE TESTEMUNHA PRESENCIAL – ENTENDIMENTO DO STJ E DECISÃO DO TJMT – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – RECURSO PROVIDO PARA DESPRONUNCIAR O RECORRENTE. “[...] A solicitação de oitiva [...] após o término da instrução processual da primeira fase do Tribunal do Júri, a despeito da realização de diversos outros processuais pela defesa, demonstra, indubitavelmente, a preclusão do tema, visto que não requerido no momento oportuno, e, igualmente, impede o reconhecimento de qualquer nulidade sob pena de violação das disposições do artigo 565 do Código de Processo Penal, o qual prescreve não ser possível a declaração de invalidade de um ato processual para o qual tenha concorrido a defesa.[...]” (STJ, RHC no 77.091/CE) “A pronúncia [...] deve ser uma decisão sucinta, restringindo-se à admissibilidade da acusação. Daí, não prospera a insurgência, de que teria havido violação do inciso IX do artigo 93 da Constituição da República, quando há comedimento no decisum.” (STJ, HC no 280.295/PE) “Não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em [...] informativos obtidos na fase inquisitorial”, notadamente, quando os elementos de convicção mostram-se isolados do fato delitivo, como no caso, em que há o depoimento de uma única testemunha não presencial [que ouviu dizer] e o relato de informante que possuía relação de intimidade, tanto com o requerente, quanto com a vítima (STJ, REsp no 1591768/RS). (N.U 1011496-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRONÚNCIA – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRONÚNCIA FUNDAMENTA EM DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA DE OUVIR DIZER - RECURSO PROVIDO PARA DESPRONUNCIAR. A decisão de pronúncia, embora se reveste de simples juízo de probabilidade, o juiz deve estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Não evidenciado os indícios suficientes de autoria, não há como submeter os recorrentes a julgamento pelo Conselho do Tribunal do Júri, apenas em depoimentos de pessoas “que ouviu dizer de outras pessoas” e, baseada em suposições, e testemunho que não foi ouvido em juízo. “(...) O certo é que, em um Estado Democrático de Direito, a ausência de qualidade probatória no contraditório é inválida para sustentação de qualquer convencimento, seja para condenar, seja para – nos crimes dolosos contra a vida – pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, onde, enfatize-se, o veredito é alcançado sem explicitação de motivos pelos juízes populares, o que incrementa o risco de condenações sem o necessário lastro em provas colhidas sob o contraditório judicial. (...)” (REsp 1444372/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 25/02/2016).
(N.U 1004909-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2019, Publicado no DJE 27/08/2019)

Efetivamente, tais referências – a ouvir dizer – enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, dada sua frágil carga probatória. Notadamente quando, como no caso, nada mais haja nos autos a corroborar a hipótese acusatória.

E como dito alhures, o depoimento contraditório da única testemunha, não foi ratificado em juízo. Ademais, conjecturas e probabilidades existentes em desfavor do réu, são insuficientes para sustentar uma condenação, ainda mais quando o órgão ministerial não se desincumbiu satisfatoriamente de seu mister de comprovar as acusações feitas na denúncia.

Magalhães Noronha e Paulo Rangel, sobre o assunto, assim já lecionaram: (Noronha, E. Magalhães. Curso de Direito Processual Penal, 6.a ed., São Paulo: Saraiva, 1973, p. 88-89.)

“Do ônus da prova. A prova da alegação incumbe a quem a fizer, é o princípio dominante em nosso Código. Oferecida a denúncia, cabe ao Ministério Público a prova do fato e da autoria; compete-lhe documentar a existência concreta do tipo ("nullum crimem sine typo") e de sua realização pelo acusado. (...) Este também tem a seu cargo o onus probandi. (...) Vê-se, pois, que o ônus da prova cabe às partes. Há uma diferença, porém. A da acusação há de ser plena e convincente, ao passo que, para o acusado, basta a dúvida. ”

Dessa forma, não evidenciado os indício suficiente de autoria, não há como submeter o recorrido à julgamento pelo Conselho do Tribunal do Júri, em depoimentos de pessoas que ouviu dizer de outras pessoas e, baseada em suposições, e testemunho que não foi ouvido em juízo.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso ministerial e mantenho incólume a sentença guerreada, contudo, sem prejuízo nos termos do parágrafo único do artigo 414, do CPP, que preceitua que, enquanto não ocorrer à extinção da punibilidade, se houver prova nova, poderá ser formulada nova denúncia em desfavor do ora impronunciado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021